Tribunal: TCU
Processo: 041.141/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4336/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.141/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Resende Silva (XXX.317.586-XX); Maria Aurea Soares Gomes (XXX.223.676-XX); Marilia Yukie Manabe (XXX.548.488-XX); Marilza Aparecida Dias Ramos Candido (XXX.303.256-XX); Marloive Siuch Priotto de Oliveira (XXX.894.149-XX); Michel Roman Vieira (XXX.088.102-XX); Michel da Silva Sales Pereira (XXX.954.291-XX); Michele Araujo Paixao (XXX.213.406-XX); Milene Marussi Hollanda (XXX.883.159-XX); Monica Penna de Miranda de Lima (XXX.716.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.